Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-42.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EDIFICAÇÕES E PLANTAÇÕES. BENFEITORIAS SEM EXPRESSÃO ECONÔMICA. REPARAÇÃO. INVIÁVEL.
1. Não há cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de prova sem influência para o desate das questões postas ao exame judicial. Além disso, na primeira oportunidade em que foi instada a especificar provas, a parte declarou que não possuía outras provas a produzir e, na segunda oportunidade concedida, deixou transcorrer em branco o prazo fixado.
2. Considerando que as edificações e plantações foram vistoriadas e avaliadas sem valor econômico, à mingua de provas em sentido contrário, inviável o pleito indenizatório.
3. Apelação conhecida e não provida.